Tribunal: STF
Processo: Rcl 48703
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Vale S.A. contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região - TRT8 e pela 2ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA nos autos da Execução Provisória 0000633-13.2019.5.08.0126 e da Ação Cautelar Inominada Incidental n. 0000343-17.2021.5.08.0000.
    Alega-se, em suma, desrespeito ao incidente de suspensão nacional de processos deferido nos autos do ARE 1.121.633-RG/RN (Tema 1.046), que tramita sob a sistemática da Repercussão Geral.
    A reclamante narra que
    “O Sr. MAYCON SOUZA LIMA ajuizou Reclamação Trabalhista n. 0000025-49.2018.5.08.0126 (doc. 03), perante a 2ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA, em face de VALE S.A. postulando a procedência da ação requerendo, dentre outros pedidos, horas extras decorrentes de turnos ininterruptos de revezamento previstos em normas coletivas.
    O MM. 2ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA julgou totalmente improcedentes os pedidos da ação, motivo pelo qual o Sr. MAYCON SOUZA LIMA interpôs recurso ordinário.
    O egrégio TRT da 8ª Região reformou a respeitável sentença de primeiro grau […]
    […]
    A VALE S/A interpôs, assim, recurso de revista.
    No dia 27.04.2020, antes da análise de admissibilidade do recurso, o Vice-Presidente do TRT da 8ª Região proferiu a seguinte decisão: 
    ‘DESPACHO DE SOBRESTAMENTO
    O recurso de revista de VALE S.A. ID 9dee584, no tópico referente às Horas Extras, envolve o Tema 1046 ‘Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’
    Por meio do Ofício Circular TST.GP 471, este E Tribunal foi cientificado do Ofício Circular nº 5-SEJ-2019, informando que o Ministro Gilmar Mendes, no ARE 1.121.633/GO, em decisão proferida em 28.06.2019, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o tema acima, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, § 5º, do CPC, tendo em vista que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim o feito fica sobrestado até o julgamento do RE 1121633’ [...]” (págs. 3-9 da petição inicial).
    Prossegue aduzindo que, apesar da determinação de sobrestamento,
    “[o] Sr. MAYCON SOUZA LIMA, apresentou pedido de execução provisória em autos apartados, Processo n. 0000633-13.2019.5.08.0126 (doc. 04), o que fora indeferido pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA.
    Ocorre que o Sr. MAYCON SOUZA LIMA interpôs Agravo de Petição e a 2ª Turma do TRT da 8ª Região entendeu que “a execução provisória pode ser promovida a qualquer momento após a prolação da sentença, pelo que pode, nesse caso, o MM. Juízo de origem determinar a penhora de bens, independentemente do trânsito em julgado da decisão” (pág. 9 da petição inicial).
    Contra essa decisão, a reclamante afirma que
    “[...] ingressou com a Ação Cautelar Inominada Incidental n. 0000343-17.2021.5.08.0000 (doc. 05) requerendo fosse dado efeito suspensivo na Execução Provisória nº 0000633-13.2019.5.08.0126 para suspender a execução provisória de parcelas controvertidas, até o trânsito em julgado da decisão.
    […]
    O Excelentíssimo Desembargador Relator da 2ª Turma do TRT da 8ª Região, Sr. Vicente José Malheiros da Fonseca, contudo, indeferiu a pretensão, em síntese, por considerar não caracterizado o fumus boni iuris […]
    […]
    A egrégia 2ª Turma do TRT da 8ª Região manteve essa decisão ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela Reclamante. (doc. 05)
    Pois bem. Considerando as decisões proferidas pela egrégia 2ª Turma do TRT da 8ª Região, o Juízo da 2ª Vara de Parauapebas prolatou a seguinte decisão no dia 26.07.2021 (doc. 07):
    ‘Vistos, etc.
    1- Homologo os cálculos de id.ae6d52a;
    2- Tendo em vista o deferimento da execução provisória, cite-se a executada para que cumpra o pagamento das obrigações devidas, em 48 horas, sob pena de penhora de bens e valores, na forma do art. 880 da CLT, e de protesto e inclusão do nome no BNDT, caso não realize o pagamento no prazo de 45 dias, conforme dispõe o art. 883-A da CLT;
    3- Após, retornem-se conclusos’” (págs. 9-11 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Assevera que
    “[...] a matéria debatida no Processo n. 0000025-49.2018.5.08.0126, perante a 2ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA, guarda uma inegável conexão com aquela constante do ARE n. 1.121.633, que encapa o Tema n. 1.046 com Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Tanto assim o é, que foi determinado o sobrestamento do recurso de revista interposto pela Reclamante.
    Ocorre que, referido sobrestamento perde seu efeito, por óbvio, caso mantido o prosseguimento da execução provisória.
    Se há execução provisória, data maxima venia, a tramitação do processo não está paralisada/suspensa” (pág. 12 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Sintetiza a controvérsia nos seguintes termos:
    “[...] são contraditórias as decisões proferidas nos autos dos Processos: Reclamação Trabalhista n. 0000025-49.2018.5.08.0126; Execução Provisória n. 0000633-13.2019.5.08.0126 e Ação Cautelar Inominada Incidental n. 0000343-17.2021.5.08.0000.
    Enquanto se sobresta o julgamento do recurso de revista nos autos do Processo n. 0000025-49.2018.5.08.0126, se autoriza a execução provisória no Processo 0000633-13.2019.5.08.0126 e se rejeita o pedido de efeito suspensivo da execução provisória no Processo n. 0000343-17.2021.5.08.0000, ignorando a determinação deste excelso pretório” (págs. 10-11 da petição inicial).
    Ao final, requer 
    “1) A concessão, liminarmente, de TUTELA DE URGÊNCIA para, nos termos dos artigos 300 e 989, inciso II, do CPC, determinar a cassação da veneranda decisão da egrégia 2ª Turma do TRT da 8ª Região que indeferiu a pretensão de obter efeito suspensivo ao processo de execução provisória proferida nos autos da Ação Cautelar Incidental n. 0000343-17.2021.5.08.0000;
    2) A concessão, liminarmente, de TUTELA DE URGÊNCIA para, nos termos dos artigos 300 e 989, inciso II, do CPC, determinar a paralisação da Execução Provisória n. 0000633-13.2019.5.08.0126 em curso perante a 2ª Vara do Trabalho de Parauapebas/PA;
    3) Seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para se garantir a autoridade das decisões desse colendo STF […] (págs. 27-28 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Examinados os autos, entendo que o caso é de deferimento parcial da medida urgente.
    Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:
    “Tema 1.046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.
    No caso sob análise, verifico que o Tribunal de origem entrou em aparente contradição porque, embora tenha sobrestado o recurso de revista interposto pelo recorrente, em momento posterior, permitiu o prosseguimento da execução provisória. Colho do acórdão proferido nos autos do Agravo de Petição 0000633-13.2019.5.08.0126, verbis:
    “No v. Acórdão de Id. cc82f11, de minha lavra, foi dado parcial provimento ao apelo para condenar a reclamada a várias parcelas trabalhistas.
    A demandada opôs embargos de declaração (Id. fbf6fe4), os quais foram rejeitados pelo v. Acórdão de Id. fb6055b. 
    Interposto recurso de revista pela reclamada sob Id. 9Dee584, o qual foi sobrestado na r. decisão de Id. 9217E0b, por envolver, no tópico das horas extras, o tema 1.046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente).
    Analiso.
    Entendo que não há óbice para a instauração da execução provisória no caso em exame, diante do efeito meramente devolutivo do recurso de revista que, inclusive, encontra-se sobrestado, conforme antes relatado.
    O disposto nos artigos 899, 896, § 1º, ambos da CLT, prevê a possibilidade de se promover a execução provisória até a penhora, o que não traz prejuízos imediatos à executada, porque não se determina ato de expropriação.
    A execução provisória pode ter início a qualquer momento após a prolação da sentença, pelo que pode, nesse caso, o MM. Juízo de origem determinar a penhora de bens, independentemente do trânsito em julgado da decisão.
    Ainda que o Recurso de Revista interposto pela reclamada possa implicar na análise da matéria em exame, isso não impede prosseguimento da execução provisória, que se processa no interesse do credor, com vistas à satisfação dos seus créditos de natureza alimentar, em prazo razoável, em observância aos princípios da efetividade e da celeridade. 
    Não há custas a serem recolhidas, conforme art. 789-A, da CLT. Assim, ao agravo de dou provimento petição do demandante para, ao reformar a r. decisão agravada, determinar a execução provisória do título judicial, conforme requer o exequente” (págs. 13-14 do documento eletrônico 10 – grifei).
    Em exame perfunctório da demanda que se coloca, verifico que o Juízo reclamado, ao autorizar a execução provisória da sentença condenatória, na prática torna nulos os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento do recurso de revista, em aparente violação da decisão desta Suprema Corte que determinou a suspensão nacional dos feitos relativos à controvérsia do Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos executórios que serão praticados por consequência dos atos reclamados.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar.
    Ressalvo, porém, a possibilidade de prosseguimento da execução provisória quanto às parcelas remuneratórias que não estão no escopo da matéria discutida no Tema 1.046, a juízo da autoridade reclamada.
    Isso posto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar que a execução provisória, na origem, fique sobrestada quanto às verbas trabalhistas concedidas na sentença e que estejam incluídas na controvérsia do Tema 1.046 da Repercussão Geral até que haja o julgamento de mérito do ARE 1.121.633-RG/RN.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão aos Juízos de primeiro e de segundo grau.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.
    Cite-se a parte beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator